Tribunal: TJMT
Processo: 1015846-52.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015846-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BRONZIN - CPF: 034.485.879-07 (AGRAVANTE), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVANTE), EDELBERTO SCHUSTER - CPF: 138.498.751-72 (AGRAVADO), CELINA DE MIRANDA SCHUSTER - CPF: 274.314.101-82 (AGRAVADO), EDEMAR SCHUSTER - CPF: 156.899.641-15 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. CARTA DE ADJUDICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deixou de homologar plano de partilha, indeferiu pedido de expedição de carta de adjudicação de imóvel objeto de promessa de cessão de direitos hereditários e determinou a suspensão de Arrolamento Sumário até comprovação da quitação de obrigação contratual. Os Recorrentes sustentam que a adjudicação não depende da solução de controvérsia contratual nem da comprovação de recolhimento do ITCMD, com fundamento no Tema 1.074 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição de carta de adjudicação pode ocorrer sem escritura pública de cessão de direitos hereditários; (ii) estabelecer se a existência de controvérsia judicial acerca da quitação de obrigação contratual impede a adjudicação no âmbito do arrolamento sumário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.074 do STJ afasta apenas a exigência de recolhimento prévio do ITCMD como condição da homologação da partilha e da expedição da carta de adjudicação, sem dispensar os demais requisitos legais exigidos ao ato.

4.

O art. 1.793 do Código Civil exige escritura pública na cessão de direitos hereditários, requisito formal essencial que não se confunde com instrumento particular de promessa de cessão.

5.

A inexistência de escritura pública impede o reconhecimento de título apto a fundamentar a transferência formal da titularidade do bem no arrolamento sumário.

6.

Acórdão transitado em julgado manteve cláusula contratual que condiciona a outorga da escritura definitiva ao pagamento integral do saldo remanescente, circunstância que vincula os envolvidos pela autoridade da coisa julgada.

7.

A discussão acerca da existência, extensão e exigibilidade de eventual saldo devedor permanece submetida a processos próprios e impede o reconhecimento da satisfação da condição contratual exigida à adjudicação.

8.

Questões relativas à prescrição da dívida, exceção de contrato não cumprido e inadimplemento recíproco demandam instrução probatória ampla e extrapolam os limites cognitivos do arrolamento sumário.

9.

A averbação premonitória constitui mecanismo de publicidade e garantia do crédito, sem aptidão a substituir condição contratual confirmada por decisão judicial transitada em julgado.

10.

Controvérsias complexas sobre direitos incidentes sobre bem inventariado devem ser submetidas às vias processuais adequadas, nos termos do art. 612 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A dispensa do recolhimento prévio do ITCMD prevista no Tema 1.074 do STJ não afasta a observância dos demais requisitos legais e contratuais exigidos à expedição da carta de adjudicação.

2.

A cessão de direitos hereditários exige escritura pública, nos termos do art. 1.793 do Código Civil, não sendo suprida por instrumento particular de promessa de cessão.

3.

A controvérsia judicial sobre a quitação de obrigação contratual impede a adjudicação quando a outorga da escritura definitiva depende do adimplemento integral da obrigação.

4.

Questões de alta indagação que demandam dilação probatória ampla são incompatíveis com o rito do Arrolamento Sumário e devem ser examinadas em Ação própria.

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 612, 659, § 2º, e 996. CC, art. 1.793. CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo n. 1.074. TJMT, Apelação Cível n. 1003355-09.2023.8.11.0003, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004303-52.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderlei Luiz Barbieri
e
Luiz Antônio Bronzin
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível de Campo Verde-MT, nos autos do Arrolamento Sumário n. 0000804-80.2010.8.11.0051, do Espólio de
Arno Schuster
, em que figuram como requerentes
Edelberto Schuster
,
Celina de Miranda Schuster
e
Edemar Schuster
.

A Magistrada singular, ao apreciar os requerimentos formulados nos autos do Arrolamento, não homologou o plano de partilha apresentado pelo Inventariante, indeferiu o pedido de expedição de carta de adjudicação formulado pelo Terceiro Interessado Vanderlei Luiz Barbieri e determinou a suspensão do feito, com remessa ao arquivo provisório, até a comprovação da quitação da obrigação assumida no contrato de promessa de cessão de direitos hereditários.

A Julgadora
a quo
alicerçou-se na inexistência de escritura pública de cessão de direitos hereditários, requisito formal exigido pelo art. 1.793 do Código Civil, na falta de prova de quitação integral do preço ajustado no contrato de promessa de cessão, e na incompatibilidade da controvérsia existente entre os Herdeiros e o Terceiro Interessado com o rito processual do Arrolamento Sumário, que se destina à verificação dos bens do espólio e à partilha entre os herdeiros, não à solução de disputas contratuais que demandam instrução probatória na via ordinária.

Os Agravantes interpuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados, com manutenção integral da decisão embargada.

Irresignados, nas razões do Recurso os Agravantes sustentam, em síntese, que a pendência contratual alegada pelos herdeiros não impede a adjudicação.

Afirmam que adquiriram a área rural correspondente à matrícula n. 5.168 do RGI de Campo Verde/MT por meio de cessão de direitos hereditários, cuja validade já foi reconhecida judicialmente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0002216-75.2012.8.11.0051, de modo que não há controvérsia sobre a higidez do negócio jurídico.

Alegam que a recusa dos Agravados em cumprir a obrigação contratual de recolhimento do ITCMD foi o real impedimento para a regularização da propriedade, isto é, à outorga da escritura definitiva conforme pactuado, de modo que a conduta dos herdeiros é que gerou o impasse existente.

Sustentam que o principal fundamento da decisão agravada contraria frontalmente o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema Repetitivo n. 1.074, que estabelece ser desnecessária a comprovação da quitação do ITCMD para a expedição da carta de adjudicação em arrolamento sumário, e que a cobrança do tributo deve ocorrer pela via administrativa.

Argumentam que a pendência financeira aduzida pelos Agravados na Ação de Execução n. 1003307-32.2025.8.11.0051, ajuizada para cobrar supostas parcelas do negócio jurídico em aberto, não constitui óbice válido à adjudicação.

Aduzem, ainda, que a averbação premonitória da Ação de Execução na matrícula do imóvel é instrumento suficiente e proporcional para garantir o crédito dos Agravados, sem a necessidade de paralisar o direito de propriedade dos Agravantes.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do Recurso, a reforma da decisão agravada e a consequente expedição da carta de adjudicação do imóvel em favor de Luiz Antônio Bronzin.

O pedido liminar foi indeferido (id. 361202398).

As contrarrazões foram apresentadas no id. 367045360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Edelberto Schuster
,
Celina de Miranda Schuster
e
Edemar Schuster
instauraram o arrolamento sumário dos bens deixados por Arno Schuster, cujo acervo hereditário era composto pelo imóvel rural inscrito na matrícula n. 5.168 do Registro Geral de Imóveis de Campo Verde/MT. Antes da conclusão do inventário, em 23/05/2007, os herdeiros firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de Direitos Hereditários sobre a totalidade do bem inventariado em favor de
Vanderlei Luiz Barbieri
, com a cláusula de que a escritura definitiva seria outorgada quando da quitação integral do preço ajustado entre as partes.

A relação contratual entre os herdeiros e Vanderlei foi submetida ao crivo judicial nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0002216-75.2012.8.11.0051, onde a sentença proferida em primeiro grau constituiu o instrumento particular de compromisso de cessão de direitos hereditários e fixou prazo de sessenta dias ao pagamento do saldo remanescente, contado do trânsito em julgado.

Em sede recursal e sob minha relatoria, a Segunda Câmara de Direito privado, deu parcial provimento ao Apelo interposto pelos herdeiros, excluindo da sentença a constituição da cessão de direitos hereditários da área inscrita na matrícula n. 5.168, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação principal, com expressa manutenção das obrigações constantes do instrumento de promessa de cessão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23 de agosto de 2022. Posteriormente, Vanderlei cedeu seus direitos sobre o imóvel a
Luiz Antônio Bronzin
, conforme instrumento de cessão de compromisso de contrato de compra e venda averbado na matrícula n. 5.168 sob o registro R-023.

Com o feito ainda em curso, os herdeiros ajuizaram, em 2025, a Ação de Execução n. 1003307-32.2025.8.11.0051 para receber as parcelas pendentes do negócio jurídico celebrado, ao passo que o devedor opôs Embargos à Execução no processo n. 1000510-49.2026.8.11.0051, nos quais invoca prescrição, inadimplemento prévio dos herdeiros e iliquidez do crédito cobrado.

No âmbito do Arrolamento Sumário n. 0000804-80.2010.8.11.0051, Vanderlei requereu a expedição da carta de adjudicação do imóvel em favor de Luiz Antônio Bronzin, pedido que foi indeferido pela Magistrada singular, que também deixou de homologar o plano de partilha e determinou a suspensão do feito até a comprovação da quitação da obrigação contratual por Vanderlei.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Agravo.

É cediço que o Tema 1.074 do STJ fixou a tese de que no arrolamento sumário a homologação da partilha, a adjudicação e a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão
causa mortis
, devendo a cobrança do ITCMD ocorrer pela via administrativa após a conclusão do Inventário, a teor dos arts. 659, §2º, do Código de Processo Civil e 192 do Código Tributário Nacional.

O problema central do recurso, entretanto, reside no descompasso entre a tese invocada e os fundamentos da decisão agravada, pois a Juíza de primeiro grau não condicionou a adjudicação ao recolhimento do ITCMD como razão central de decidir no ID 226988781, tendo fundado o indeferimento em dois pilares autônomos, que subsistem integralmente ainda que a questão tributária seja desconsiderada por completo.

O primeiro fundamento da decisão agravada é a inexistência de escritura pública de cessão de direitos hereditários.

O art. 1.793 do Código Civil estabelece que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, só pode ser objeto de cessão por escritura pública, requisito de forma essencial cuja inobservância compromete a validade e a eficácia do ato de transmissão. O que existe nos autos é um instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários, que configura contrato válido e vinculante entre as partes, mas que não supre a exigência legal de escritura pública prevista no dispositivo mencionado.

A carta de adjudicação é o instrumento pelo qual o juízo do Inventário transfere formalmente a titularidade do bem ao adquirente e, para que essa transferência seja juridicamente válida, é indispensável que o negócio jurídico subjacente tenha sido formalizado pelo instrumento que a lei civil exige.

Nesse cenário, diante da falta de escritura pública, inexiste título hábil que possa ser objeto de adjudicação no Arrolamento Sumário, e a parte Recorrente, nas razões do recurso, não apresenta argumento jurídico capaz de afastar essa exigência legal no caso concreto.

O segundo fundamento é a falta de prova de quitação integral do preço, condição contratual cuja exigência já foi definitivamente assentada por acórdão transitado em julgado entre as mesmas partes.

O acórdão proferido na Ação de Obrigação de Fazer n. 0002216-75.2012.8.11.0051, transitado em julgado em 23 de agosto de 2022, manteve as obrigações constantes do instrumento de promessa de cessão de direitos hereditários, entre as quais aquela que condiciona a outorga da escritura definitiva ao pagamento integral do saldo remanescente. Esse comando, revestido de coisa julgada material, vincula as partes e não pode ser contornado pela via sumária do arrolamento.

No caso, o que não tem resolução definitiva é a discussão sobre a existência, extensão e exigibilidade do saldo devedor, que os herdeiros afirmam existir e que Vanderlei contesta nos Embargos à Execução n. 1000510-49.2026.8.11.0051, com invocação de prescrição, inadimplemento prévio dos Agravados e iliquidez do crédito.

Essa discussão tramita em sede própria e ainda aguarda julgamento, de modo que, enquanto não resolvida, não há como afirmar que a condição de quitação foi efetivamente satisfeita, o que obsta, por consequência, tanto a outorga da escritura quanto a expedição da carta de adjudicação.

Com efeito, a tese dos Agravantes de que a prescrição da dívida equivale à quitação deve ser examinada nos embargos à execução e não pelo juízo do Arrolamento Sumário, que não tem atribuição para declarar, de forma incidental, a prescrição de crédito cobrado em Execução que tramita em Vara diversa, sob pena de transformar o Inventário em arena de resolução de questões que extrapolam completamente o seu objeto legal e a sua cognição.

Seguindo esse raciocínio, a tese de exceção do contrato não cumprido invocada pelos Agravantes é matéria de alta complexidade fática, que envolve a análise de documentos, declarações e atos praticados ao longo de quase duas décadas, incompatível com o rito simplificado do Arrolamento Sumário e com a cognição restrita própria desse instrumento processual.

Ademais, a proposta de averbação premonitória como alternativa à suspensão do Inventário não supera o obstáculo imposto pelo acórdão transitado em julgado, pois a averbação é mecanismo de publicidade e de garantia do crédito, e não substituto da condição contratual de quitação que as partes pactuaram e o Judiciário confirmou com força de coisa julgada. Deferir a adjudicação nessas circunstâncias equivaleria a contornar diretamente o comando fixado naquele acórdão, esvaziando a eficácia da coisa julgada material que vincula as partes.

A conclusão ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado. No julgamento da Apelação Cível n. 1003355-09.2023.8.11.0003, sob minha relatoria, assentamos que a dispensa do prévio recolhimento do ITCMD, fixada pelo Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, não alcança os demais requisitos legais para a conclusão do inventário, reafirmando que a homologação da partilha e a expedição da carta de adjudicação pressupõem a regularidade formal do negócio jurídico subjacente e a satisfação das condições contratuais e legais pertinentes.

No mesmo sentido, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1004303-52.2026.8.11.0000, esta Câmara firmou que controvérsias acerca de direitos sobre bens inventariados, cuja solução dependa de ampla dilação probatória, configuram questão de alta indagação incompatível com o rito do inventário, devendo ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, o que se amolda com precisão à situação dos autos, em que a discussão sobre a quitação do preço, a prescrição da dívida e o eventual inadimplemento prévio dos herdeiros são matérias que demandam instrução exauriente em sede própria.

No que toca à preliminar suscitada pelos Agravados sobre a ilegitimidade recursal de Luiz Antônio Bronzin, a arguição não merece acolhimento. O art. 996 do Código de Processo Civil confere legitimidade recursal à parte vencida e ao terceiro prejudicado que demonstre nexo entre a decisão e o seu interesse jurídico, e Bronzin é o adquirente dos direitos de Vanderlei sobre o imóvel, com cessão averbada na matrícula, tendo sido nominalmente indicado como destinatário da carta de adjudicação pleiteada no recurso. Nessa condição, o interesse jurídico direto e atual no resultado do julgamento é evidente, o que lhe confere legitimidade para integrar o polo ativo deste recurso.

Por todo o exposto, a decisão singular não comporta reparos. A invocação do Tema 1.074 do STJ, embora procedente em abstrato, não é instrumento apto a afastar os dois fundamentos autônomos que sustentam o indeferimento da adjudicação. A solução dos impasses contratuais que envolvem os litigantes, seja quanto à prescrição, seja quanto ao inadimplemento recíproco, deve ser resolvida nas vias processuais próprias, que são as Ações em curso na Comarca de Campo Verde, e não pela via do Arrolamento Sumário, cujo rito simplificado é incompatível com a cognição exauriente que o caso demanda.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026